Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701820-20.2023.8.07.0007 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE PAULA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Constatada a ausência de formalização da relação processual e de pedido de conversão da demanda em ação executiva, bem como a frustração das diligências para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, correta a sentença que extingue o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. Consoante entendimento desta egrégia Corte de Justiça, a realização de pesquisas de endereços através dos sistemas conveniados BacenJud (Sisbajud), RenaJud e InfoJud deve ser deferida quando a parte autora comprova o esgotamento das diligências para localização do devedor, pois cabe primordialmente ao autor realizar pesquisas particulares para localização do réu. 3. A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular torna desnecessária a prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado, porquanto não se trata de abandono da causa. 4. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969, sob o argumento de que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor e sua ausência não tem o condão de obstar o prosseguimento regular da demanda; b) artigo 485, inciso III, e §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de sua prévia intimação pessoal para a extinção do processo por abandono da causa. Afirma que a hipótese dos autos não se enquadra no inciso IV do artigo 485 do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Isso porque a tese de que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgInt no AREsp 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, a eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021